Tribunal: TJDFT
Processo: 0722084-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722084-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE RODRIGUES PARREIRA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela urgência para determinar à ora agravante que autorize e custeie a internação da agravada para realização de cirurgia urgente, bem como tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial em razão da ausência de vínculo jurídico contratual e a desproporcionalidade da multa aplicada. Extrai-se dos autos que a matéria relacionada à impossibilidade de cumprimento da determinação judicial não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a sua análise em sede recursal ensejaria a supressão de instância. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento parcial do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator